Tribunal: TJSP
Processo: 2184857-89.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Recuperação judicial. Habilitação de crédito. Decisão de indeferimento do pedido. Agravo de instrumento do habilitante. Documentos juntados aos autos insuficientes para comprovação do crédito. Inércia do habilitante na apresentação da documentação solicitada pelo administrador judicial. "Às partes confere-se oportunidade de participar da formação da decisão do juiz, suportando as consequências

Ementa:
Recuperação judicial. Habilitação de crédito. Decisão de indeferimento do pedido. Agravo de instrumento do habilitante. Documentos juntados aos autos insuficientes para comprovação do crédito. Inércia do habilitante na apresentação da documentação solicitada pelo administrador judicial. "Às partes confere-se oportunidade de participar da formação da decisão do juiz, suportando as consequências desfavoráveis do próprio comportamento inerte e negligente" (LEONARDO CARNEIRO DA CUNHA). Dever de cooperação, ou de colaboração, de quem, por qualquer modo, participa do processo. A parte não pode criar obstáculos, nem deixar de dar atendimento a providências que lhe sejam determinadas (arts. 378 e 379 do CPC/2015; arts. 339 e 340 do Código Buzaid). Manutenção da decisão recorrida. Agravo de instrumento desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000154816
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2184857-89.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em
que é agravante MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA, é agravado
NELSON ALBERTO CARMONA (ADMINISTRADOR JUDICIAL).
ACORDAM,
em
1a
Câmara
Reservada
de
Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores PEREIRA CALÇAS (Presidente sem voto), AZUMA
NISHI E FORTES BARBOSA.
São Paulo, 4 de março de 2020
CESAR CIAMPOLINI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2184857-89.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 21.180 - 2/12 CB
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Agravo de Instrumento no 2184857-89.2019.8.26.0000
Comarca:
São Paulo
1a Vara de Falências e Recuperações
Judiciais
MM. Juiz de Direito Dr. João de Oliveira Rodrigues
Filho
Agravante:
Município de Itapecerica da Serra
Agravada:
Tambaqui
Administração,
Participações
e
Empreendimentos Ltda. Massa Falida
VOTO No 21.180
Recuperação judicial. Habilitação de crédito.
Decisão de indeferimento do pedido. Agravo
de instrumento do habilitante. Documentos
juntados aos autos insuficientes para comprovação do crédito. Inércia do habilitante na apresentação da
documentação solicitada pelo administrador
judicial. “Às partes confere-se oportunidade
de participar da formação da decisão do juiz,
suportando as consequências desfavoráveis
do
próprio
comportamento
inerte
e
negligente” (LEONARDO CARNEIRO DA
CUNHA). Dever de cooperação, ou de
colaboração, de quem, por qualquer modo,
participa do processo. A parte não pode criar
obstáculos, nem deixar de dar atendimento a
providências que lhe sejam determinadas
(arts. 378 e 379 do CPC/2015; arts. 339 e 340
do Código Buzaid). Manutenção da decisão
recorrida. Agravo de instrumento desprovido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2184857-89.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 21.180 - 3/12 CB
RELATÓRIO.
Ao despachar pela primeira vez neste agravo
de instrumento, assim sumariei a disputa recursal:
“Vistos etc.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra r. decisão que, nos
autos de falência de Tambaqui Administração, Participações e
Empreendimentos Ltda., indeferiu habilitação de crédito do Município
de Itapecerica da Serra, ora agravante, verbis:
'Vistos.
Tendo em vista, como exposto pela administradora judicial às fls.
5090/5091 e pelo Ministério Público às fls. 5097/5099, a ausência de
colaboração do habilitante, que não apresentou documentação hábil
para apuração do valor, com o bom andamento do processo de falência,
indefiro a presente habilitação de crédito.
Arquivem-se os autos com as devidas cautelas.
Intime-se.' (fls. 544).
Aduz o agravante, em síntese, que (a) apresentou demonstrativo
consolidado com o valor do principal, correção monetária e juros
destacados e, após, CDA's para análise dos valores com informação
detalhada das taxas utilizadas no cálculo; (b) inexiste previsão legal de
juntada de memória de cálculo do débito, sendo, de resto, possível, com
as informações constantes na CDA, identificar o valor dos acréscimos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2184857-89.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 21.180 - 4/12 CB
Requer a reforma da r. decisão agravada, deferida a habilitação de
crédito.

É o relatório.
Em que pese o requerente indicar, no cabeçalho de sua minuta de
agravo, que haveria pedido de 'efeito suspensivo', não é possível
identificar no corpo da petição, qualquer requerimento efetivo a
respeito.
Desta forma, nada havendo a apreciar neste momento, desde logo à
administradora judicial.
Após, ao douto representante da P.G.J.
Intimem-se.” (fls. 1.099/1.101).
Manifestação do administrador judicial a fls.
1.104/1.107.
Parecer da P.G.J. a fls. 1.110/1.113, opinando
pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO.
Mantenho a decisão agravada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2184857-89.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 21.180 - 5/12 CB
Com efeito, o art. 9o, II, da Lei 11.101/2005
prevê que “a habilitação de crédito realizada pelo credor nos termos do
art. 7o, § 1o, desta Lei deverá conter: (...) II o valor do crédito,
atualizado até a data da decretação da falência ou do pedido de
recuperação judicial, sua origem e classificação”).
A este respeito, doutrinam LUIZ ROBERTO
AYOUB e CÁSSIO CAVALLI:
“A necessidade de instruir o pedido de verificação administrativa de
crédito relaciona-se à necessidade de demonstração da existência do
crédito e, ao mesmo tempo, da sua origem; isto é, a demonstração do an
e quantum debeatur” (A Construção Jurisprudencial da Recuperação
Judicial de Empresas, 2a ed., pág. 187).
No caso sub judice, mesmo intimado duas
vezes para a apresentação de documentação solicitada pelo
administrador judicial a fim de que se permitisse a conferência de seu
crédito, o agravante manteve-se inerte.
Leia-se,
neste
sentido,
manifestação
do
administrador judicial:
“.Fls. 5087 A habilitante novamente não cumpriu a determinação de
fls. 5085.

2. Conforme já exposto anteriormente, a Habilitante juntou mais de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2184857-89.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 21.180 - 6/12 CB
4.500 folhas com todas as CDA's que pretende habilitar na presente
falência.

3. Entretanto, em minuciosa análise, não foi possível verificar a data
inicial e final da atualização e da incidência de juros, percentual de
multa, bem como qual índice utilizado
4. Além disso, ao contrário do que solicitado por este Administrador
Judicial (Fls. 536/537 e Fls.5082/5084), não foi juntada sequer uma
planilha consolidada na data da quebra, constando as informações
necessárias e valores totais pleiteados, visando possibilitar a conferencia
pelo subscritor.

5. Analisando as mais de 5.000 páginas da presente habilitação, não foi
localizado qualquer demonstrativo consolidado com o valor do
principal, correção monetária e juros destacados, sendo que as partes
tem o dever de colaborar com o bom andamento da falência, ou seja,
providenciando o solicitado pelo Administrador Judicial e Juízo
falimentar, o que não foi cumprido.

6. Assim, considerando que a habilitante não providenciou o requerido
pelo Administrador Judicial e deferido às fls. 538 e 5085, entende que é
o caso de indeferimento da petição inicial, ante a ausência de
documentação hábil para apuração do valor devido.

7. Diante do exposto, requer o indeferimento da inicial extinguindo o
presente incidente” (fls. 5.090/5.091, na numeração dos autos de
origem).
Nesta linha foi também o parecer da douta
Procuradoria Geral de Justiça, da lavra do Dr. OWEN MIUKU FIJIKI:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2184857-89.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 21.180 - 7/12 CB
“Com a devida vênia de entendimento divergente, a decisão agravada
não comporta reparo.
Conforme se extrai do art. 373, do Código de Processo Civil, cabe a
quem alega o ônus de provar o seu alegado.
Nessa veia, a pretensão do agravante, que pressupõe a existência, a
certeza, a liquidez, e a exigibilidade do crédito pretendido, deve vir
acompanhadas de prova, que deve ser clara, de modo a convencer o
julgador.
Não foi o que ocorreu nos autos.
Os documentos encartados a fls. 3/531 do Feito de origem,
concernentes a Certidões de Dívidas Ativas que correspondem ao
Imposto Territorial Urbano (IPTU), referentes aos anos de 2008 a 2016,
correspondem a imóveis diversos, refletindo cobrança em certidões
ativas diferentes do tributo de um mesmo bem e no mesmo interregno.
Confusa, ainda, a planilha acostada às fls. 512/531 do Feito de origem, a
qual aponta a totalidade do crédito pleiteado, mas refere-se apenas a
Certidão de Dívida Ativa sob n°. 234316305000100000 e ao que parece
corresponde a um mesmo imóvel.
Por mais de uma vez foi solicitado ao ente político municipal que
providenciasse a juntada da planilha nos autos e a exclusão de lotes que
não foram arrecadados, em atenção ao princípio da colaboração e ao
dever de consulta. Contudo, o habilitante, ora agravante, não cumpriu o
pleiteado pela representante da Massa Falida, e deferido pelo Juízo.
Cabe dizer, aliás, que a teor do art. 6o, do Código de Ritos Civil, o dever

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2184857-89.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 21.180 - 8/12 CB
de cooperação é atinente a todos os sujeitos do processo. Portanto, ao
agravante também cabia colaborar para o bom andamento do Feito e o
seu deslinde.
Outrossim, preconiza o art. 9o, II, da Lei n°. 11.101/2005 que a
habilitação de crédito realizada pelo credor conterá 'o valor do crédito,
atualizado até a data da decretação da falência ou do pedido de recuperação judicial,
sua origem e classificação' .
O caso vertente é diferente do processamento da execução fiscal. Tem
regramento próprio, por se tratar de habilitação de crédito em execução
concursal.
Destarte, a r. decisão agravada há de ser mantida.” (fls. 1.111/1.113)
É certo que a parte que agir de forma não
colaborativa no curso do processo sofrerá as consequências
desfavoráveis de seu comportamento, por conta do dever de cooperação
(ou de colaboração), de quem, por qualquer modo, participa da relação
processual.
Leia-se, a este respeito, doutrina, anterior ao
art. 6o do CPC/2015, de LEONARDO CARNEIRO DA CUNHA:
“A colaboração e a participação das partes não se configuram apenas
como direitos ou faculdades, mas também como ônus e deveres. Em
outras palavras, às partes confere-se oportunidade de participar da
formação da decisão do juiz, suportando as consequências desfavoráveis
do próprio comportamento inerte e negligente. O juiz não pode ser
obrigado a inserir na fundamentação de sua decisão considerações,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2184857-89.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 21.180 - 9/12 CB
informações ou detalhes que não foram apresentados pelas partes.
Em razão do princípio da cooperação, o juiz deixa de ser o autor único
e solitário de suas decisões. A sentença e, de resto, as decisões judiciais
passam a ser fruto de uma atividade conjunta. (...)
No Brasil, não há previsão legal do princípio da cooperação, mas ele
tem base constitucional, sendo extraído da cláusula geral do devido
processo legal, bem como do princípio do contraditório.
Se o contraditório exige participação e, mais especificamente, uma soma
de esforços para melhor solução da disputa judicial, o processo realiza-
se mediante uma atividade de sujeitos em cooperação.” (O princípio
contraditório
e
a
cooperação
no
processo.
Acesso:<https://www.leonardocarneirodacunha.com.br/artigos/
oprincipio-contraditorio-e-a-cooperacao-no-processo/>; grifei).
HUMBERTO
THEODORO
JÚNIOR,
escrevendo após a edição do vigente CPC:
“O novo CPC adota como 'norma fundamental' o dever de todos os
sujeitos do processo de 'cooperar entre si para que se obtenha, em
tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva' (art. 6o). Trata-se de
um desdobramento do princípio moderno do contraditório assegurado
constitucionalmente, que não mais pode ser visto apenas como garantia
de audiência bilateral das partes, mas que tem a função democrática de
permitir a todos os sujeitos da relação processual a possibilidade de
influir, realmente, sobre a formação do provimento jurisdicional. É,
também, um consectário do princípio da boa-fé objetiva, um dos pilares
de sustentação da garantia constitucional do processo justo, como já se
viu. (...)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2184857-89.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 21.180 - 10/12 CB
A doutrina nacional, mesmo antes do novo CPC, já reconhecia a
presença do princípio da cooperação no devido processo legal
assegurado por nossa Constituição, à base de um contraditório amplo e
efetivo. Com efeito, 'se o contraditório exige participação e, mais
especificamente, uma soma de esforços para melhor solução da disputa
judicial, o processo realiza-se mediante uma atividade de sujeitos em
cooperação' ”. (Curso de Direito Processual Civil, vol. I, pág. 107;
grifei).
Da mesma forma, CASSIO SCARPINELLA
BUENO :
“Mesmo antes do CPC de 2015, já era possível (e desejável) extrair a
cooperação dos princípios constitucionais do contraditório, do devido
processo constitucional e da eficiência processual, enfatizando o
elemento de ampla participação no processo (o devido na perspectiva
constitucional) com vistas a contribuir não só para seu desenvolvimento
mas também para o proferimento das decisões e a satisfação do direito
tal qual reconhecido.”(Manual de Direito Processual Civil, 3a ed.,
pág. 101; grifei).
Fato é que o art. 339 do CPC/1973,
correspondente ao art. 378 do CPC/2015, já impunha, a todos que
participassem do processo, o dever de colaboração com o Poder
Judiciário.
A respeito, também a doutrina de JOÃO
BATISTA LOPES:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2184857-89.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 21.180 - 11/12 CB
“(...) a colaboração a que se refere o artigo não significa mera
liberalidade ou gesto de altruísmo, mas atuação com respeito às regras
processuais e aos deveres impostos às partes.
Em verdade, colaboração no texto legal aproxima-se da ideia de
lealdade, na medida em que as partes não podem falsear os fatos nem
assumir conduta de resistência às determinações judiciais.
Contudo, certas condutas das partes não são deveres, mas ônus
processuais: elas escolhem entre praticar o ato ou deixar de fazê-lo,
correndo o risco de sofrer algum prejuízo. Por exemplo, as partes não
têm o dever, mas o ônus de provar. Deixando de desincumbir-se dele
poderão sofrer as consequências de sua omissão, mas a omissão não
implica, automaticamente, o descarte da versão apresentada pela parte.”
(Comentários ao CPC, vol. II, coord. de CASSIO SCARPINELLA
BUENO, pág. 266; grifei).
As Câmaras Reservadas de Direito Empresarial
desta Corte mantiveram o indeferimento da habilitação de crédito, em
situações semelhantes:
“Recuperação Judicial Habilitação de crédito Inércia na juntada de
documentos
comprobatórios
do
crédito

Caracterização

Indeferimento
confirmado

Recurso
desprovido”
(AI
2074360-47.2015.8.26.0000, FORTES BARBOSA).
“HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
Instrução com documento sem qualquer efeito legal. Três determinações de juntada de documentos. Descumprimento.
Indeferimento liminar mantido. Recurso não provido” (AI 0124987-
94.2012.8.26.0000, TASSO DUARTE DE MELO).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2184857-89.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 21.180 - 12/12 CB
Posto isso, mantenho a decisão agravada,
ressalvada a possibilidade de o agravante formular novo pedido de
habilitação, desde que apresente os documentos comprobatórios de seu
crédito.
DISPOSITIVO.
Nego provimento ao recurso.
Consideram-se, desde logo, prequestionados
todos os dispositivos constitucionais e legais, implícita ou
explicitamente, influentes na elaboração deste voto. Em que pese este
prévio prequestionamento, na hipótese de apresentação de embargos de
declaração, ficam as partes intimadas a manifestar, no próprio recurso,
querendo, eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art. 1o
da Resolução no 772/2017 deste egrégio Tribunal, entendendo-se o
silêncio como concordância.
É como voto.
CESAR CIAMPOLINI
Relator